Tribunal: TJES
Processo: 0001170-81.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001170-81.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAICON NUNES CORREA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001170-81.2023.8.08.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAICON NUNES CORREA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE DE MACEDO ALVES - ES29062-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARMAZENAMENTO E VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.

1. O depoimento policial possui relevância probatória, sendo considerado válido e idôneo quando firme, coeso e corroborado por outros elementos de prova, como o auto de prisão em flagrante e o laudo químico definitivo. A alegação de esquecimento parcial dos fatos por um dos policiais em juízo não invalida o depoimento inicial, que foi ratificado e complementado com novos detalhes, reforçando a acusação.

2. A utilização de menor de idade como auxiliar no tráfico de drogas enseja a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001170-81.2023.8.08.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAICON NUNES CORREA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE DE MACEDO ALVES - ES29062-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (Id. 9972357), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, a fim de absolver o réu Maicon Nunes Correa, ora apelado, da acusação pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em 5 de dezembro de 2023, aproximadamente às 17h, na Rua Wilson Borjalle, Beco do Julimar, Bairro Estrela, no Município de Barra de São Francisco/ES, o apelado MAICON NUNES CORREA foi flagrado armazenando, com intuito de comércio, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sendo 129 (cento e vinte e nove) pedras de crack e 19 (dezenove) buchas de maconha, sem a devida autorização e em desacordo com as normas legais e regulamentares vigentes.

Na mesma data, enquanto realizava patrulhamento pelo referido beco, conhecido por ser um ponto de intensa atividade de tráfico de drogas, a Polícia Militar, através das equipes da força tática, decidiu efetuar um monitoramento do local. Durante essa operação, os agentes observaram o apelado entregando um objeto para o adolescente ALAN GUILHERME DE SOUZA ARAÚJO, alcunhado de “CHEIROSO”, que imediatamente ocultou o referido invólucro em um buraco situado em um barranco de terra.

Imediatamente após, com a colaboração do cão farejador Athena, foi localizada no mesmo esconderijo uma sacola contendo 90 (noventa) pedras de crack. Em buscas adicionais na área, foram descobertas, em três locais distintos, mais pedras de crack, totalizando 39 (trinta e nove) unidades, e, em um quarto ponto, foram encontradas 19 (dezenove) buchas de maconha, juntamente com 2 (dois) rádios comunicadores e 2 (duas) balanças de precisão.

Durante a ação policial, MAICON NUNES CORREA confessou ter trocado 5 (cinco) pedras de crack por um perfume com um usuário de drogas. Adicionalmente, ao ser posicionado junto à viatura policial na companhia do adolescente, instruiu-o a "segurar", indicando que utilizava o menor para se livrar da responsabilidade criminal.

Devidamente processado, o réu foi absolvido, por insuficiência de provas para a condenação, notadamente porque um dos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante declinou não se lembrar bem dos fatos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O
Parquet
recorre sustentando a existência de provas seguras para a condenação dos apelados, porquanto há testemunhos policiais relatando que as drogas foram encontradas com o apelante. Aduz, ainda, que, embora o policial militar Dayvison Campos Mendes tenha informado não se recordar bem dos fatos, ratificou o depoimento prestado durante o inquérito policial.

Observa-se que o magistrado
a quo
firmou seu convencimento pela absolvição do apelado pelos seguintes fundamentos:

“Ressalta-se que o policial militar
DAYVISON CAMPOS MENDES,
em que pese ter confirmado o teor do seu relato na esfera policial, foi enfático ao afirmar não se recordar dos detalhes dessa ocorrência: "eu me recordo que realmente os dois estavam juntos no momento da abordagem (...), mas não me lembro o que foi encontrado com ele nos detalhes".

Ademais, nenhuma outra testemunha foi ouvida em Juízo, para que pudesse esclarecer realmente os fatos, a considerar que haviam outros militares na ocorrência, como bem relatou, a testemunha inquirida.

Consigno que, embora o réu tenha condenação com trânsito em julgado pelo mesmo delito, não se pode usar dessa mácula, para imputar-lhe o crime de tráfico de drogas, sem indícios mínimos de sua atuação, participação para a ocorrência da traficância.

Impende destacar, que o depoimento prestado por agente de polícia possui idoneidade e seu valor probante é de suma importância para a comprovação da autoria delitiva, sobretudo quando aliado a outras provas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, diante da declaração do policial militar em juízo, não restou evidente a prática delituosa por parte do acusado. Ademais, relata a testemunha, que nada de ilícito foi encontrado em posse de Maicon, sendo essa a mesma versão apresentada pelo acusado.

Deste modo, verifico que não restou comprovada a prática do crime previsto no artigo 33,

caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, do Código Penal, razão pela qual a absolvição do acusado
MAICON NUNES CORREIA,
é medida que se impõe.”

Após analisar o depoimento prestado pelo Policial Militar Dayvison Campos Mendes, entendo que no início informou não se recordar muito bem dos fatos, mas narrou que participou da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do apelado. Todavia, após lida a denúncia, adicionou informações, revelando a veracidade das informações constantes no inquérito policial, as quais foram respaldadas em Juízo.

Acrescentou o agente policial que o apelante era constantemente visto no local, assim como o adolescente Alan, sempre utilizado por criminosos para assumir a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas no local.

Constata-se, assim, que a testemunha policial ouvida não se limitou apenas a confirmar a versão apresentada perante a autoridade policial, tendo revelado informações adicionais que reforçam a tese acusatória. Além disso, foi possibilitado à defesa realizar perguntas ao agente policial, porém preferiu abster-se de qualquer indagação.

Diante de tal cenário, observa-se que não consta dos autos qualquer indicativo de que as respostas do policial militar tenham sido induzidas pela leitura da denúncia e, posteriormente, pelo depoimento prestado durante o inquérito policial.

Não bastasse, consta o depoimento do policial militar Julio Cesar de Souza, também prestado em juízo, apresentando a narrativa do crime e a autoria delitiva do apelado,
bem como a participação de um adolescente na empreitada criminosa.

Dessa forma, os depoimentos dos agentes policiais foram uníssonos no sentido de que o apelado armazenava substâncias entorpecentes no local da abordagem, o que demonstra a incidência nos
verbo
s
nuclear
es
“trazer consigo”
e “ter em depósito”
, constante
s
do art. 33, da Lei nº 11.343/06

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ressalto que as versões apresentadas pelo policial Militar Dayvison e Julio Cesar foram respaldadas em Juízo, tratando-se, portanto, de provas produzidas sob o contraditório e reforçadas por outros elementos existentes nos autos, como o Auto de Prisão em Flagrante e o Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 9972351) que atestou a apreensão de 19 (dezenove) buchas de maconha, pesando 29,8 gramas, e 129 (cento e vinte e nove) pedras de “crack”, com peso total de 16,3g.

Diante dessas considerações, condeno o apelante pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal em conjunto com a disposição inserta no art. 42, da Lei nº 11.343/06 (
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
), observa-se que o apelado possui condenação transitada em julgado por fato anterior, nos autos do processo nº 0006501-54.2017.8.08.0008, porém será considerada na segunda fase da dosimetria, como a agravante da reincidência.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, fixo a pena na fase intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena em 1/6, tornando-a definitivamente em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Incabível a concessão do tráfico privilegiado, considerando que o apelante não preenche os requisitos estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que não é réu primário.

Diante da reincidência do apelado, fixo o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenado o apelado à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)